Tribunal: STF
Processo: ARE 1425911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO EM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO OCORRIDO EM RODOVIA FEDERAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. OMISSÃO NEGLIGENTE DO PODER PÚBLICO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO VALOR COM PROPORCIONALIDADE, MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ “[a] responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6°, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar-dano ao patrimônio-de-outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina -dividida entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto" (REsp 602102/RS; Relatora Ministra Eliana Calmon DJ 21.02.2005).



    2. Para comprovar o fato constitutivo do seu direito, a porte autora trouxe aos autos o Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado pela Policia Rodoviária Federal, relatando a ocorrência do acidente em análise, bem como fotos do caminhão e do local do acidente. Há ainda o depoimento de testemunhas, juntados aos-autos.



    3. No caso dos autos, ficou comprovada a falha no serviço prestado, considerando que o acidente que vitimou fatalmente o pai e marido dos autores e feriu gravemente dois dos requerentes decorreu, sobretudo, do fato de o DNIT não ter promovido a conservação adequada do trecho da rodovia onde ocorreu o acidente.



    4. Em razão do volume de chuvas consideradas anormais para a região, houve o súbito rompimento do asfalto, abrindo-se enorme buraco - 19 metros de diâmetro por 5 metros de profundidade - na rodovia que tragou o veículo dos autores enquanto eles passavam no local. Ficou caracterizada negligência com a manutenção e melhor dimensionamento das manilhas para escoamento da água pluvial na pista de rolamento.



    5. O valor da indenização fixado a título de danos materiais restou adequadamente estabelecido na sentença monocrática no montante de R$ 7.878,50 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), somado à quantia de R$ 67.999,32 (sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) a título de pensão correspondente a dois-terços do rendimento mensal do de cujus, R$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) devidos desde a data do acidente, 19/3/2000, até o dia_23/9/2908, data na qual o falecido completaria sessenta e cinco anos conforme pleiteado na inicia, devidamente atualizados.



    6. Quanto ao valor da indenização por dano moral, impende verificar que inexiste parâmetro legal definido para a sua fixação, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e às circunstâncias que envolvem o caso concreto. O quantum da reparação, portanto, não pode ser ínfimo, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido.



    7. Em situações como a dos_autos -indenização_decorrente de morte de ente querido - esta Corte Regional tem arbitrado o valor do dano moral em quantia próxima a R$100.000, 00(cem mil reais). No. caso, considerando que o falecido deixou quatro familiares, e que o acidente fatal decorreu da inadequada conservação da rodovia em que trafegava, demonstrando a grave omissão negligente do poder público em seu dever de manter a via em condições adequadas e seguras, mostra-se adequada a quantia arbitrada na sentença - R$ 67.999,32 (sessenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), para cada autor, acrescida do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos dois requerentes que sofreram o acidente e as respectivas sequelas e a ele sobreviveram.



    8. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494 /97, com redação dada pela Lei 11.960/09.



    9. A correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei 11.960 /09, deve ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.



    10. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual é, respectivamente, a data do arbitramento do dano moral (Súmula 362/STJ) e a data do fato (Súmula 54/STJ), conforme consignado na sentença.



    11. Remessa oficial e apelação DNIT parcialmente providas tão somente para adequar os juros de mora arbitrados na sentença aos ditames da Lei 9.494 /97, com redação da Lei 11.960/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente